Tribunal: TJMT
Processo: 0014137-77.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014137-77.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Latrocínio, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE JARDIM SANTOS - CPF: 062.172.411-45 (EMBARGANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), EUDES BARBOZA DA SILVA NETO - CPF: 041.701.751-07 (EMBARGANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 012.433.241-20 (EMBARGANTE), JOSE BONIFACIO NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 011.953.821-03 (EMBARGANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 091.607.738-12 (ADVOGADO), GISELE DALL AGNOL COLLAR - CPF: 016.450.450-80 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Organização criminosa armada. Roubo majorado. Receptação. Ingresso domiciliar sem mandado. Alegada ausência de fundadas razões. Contradição e omissões não configuradas. Inexistência de vício no julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis.
Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Eudes Barboza da Silva Neto contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelos crimes de organização criminosa armada, roubo majorado consumado e tentado, e receptação, com pena total fixada em 44 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. A defesa alegou omissões, obscuridades e contradições na fundamentação do acórdão, notadamente quanto à legalidade do ingresso domiciliar sem mandado, à prova testemunhal e à narrativa sobre CNH supostamente falsa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar o acolhimento dos embargos, especialmente quanto: (i) à legalidade do ingresso policial sem mandado; (
ii
) à suposta falsidade da narrativa sobre CNH encontrada no local; (
iii
) à ausência de consentimento para o ingresso; (
iv
) à não valoração da prova testemunhal; (v) à alegada contradição interna quanto à justificação do ingresso; (vi) à obscuridade das fundadas razões; e (
vii
) ao uso de antecedentes criminais como fundamento.

III. Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar foi analisado e declarado legal com base em fundadas razões precedentes à diligência, amparadas em confronto armado, tentativa de fuga e informações de inteligência. O acórdão explicitamente aplicou o Tema 280 do STF.

4. A narrativa relativa à CNH foi contextualizada como elemento adicional, não exclusivo, para justificar o ingresso, tendo o acórdão enfrentado o argumento quanto à suposta falsidade.

5. A ausência de consentimento não invalida o ingresso quando configurada situação de flagrante, conforme já reconhecido pelo STF e pelo STJ.

6. A prova testemunhal foi considerada no conjunto probatório analisado, inexistindo omissão relevante.

7. Não se verifica contradição entre a exigência de fundadas razões prévias e a menção à apreensão posterior, que apenas corroborou a legalidade do ingresso.

8. As fundadas razões foram explicitadas de forma clara e objetiva, inexistindo obscuridade.

9. Os antecedentes criminais foram utilizados como um dos elementos contextuais, não isoladamente, na construção das fundadas razões.

10. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa do recurso.

11. O prequestionamento foi atendido com a devida integração dos dispositivos legais à fundamentação, não sendo exigível a análise exaustiva e individualizada de cada norma citada.

IV. Dispositivo.

12
.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 619; CP,
arts
. 157, §2o, II, §2o-A, I e II, §2o-B; art. 180; art. 14, II; art. 29; art. 69.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616
AgR
/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 30.06.2015; STJ,
AgRg
no HC 998.569/BA, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 12.08.2025; TJMT,
EDcl
no N.U 1014101-42.2022.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 09.10.2025; TJMT, N.U 1002404-63.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
interpostos pela defesa
de
Eudes,
em face do
acórdão
proferido pela
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da Apelação Criminal n. 0014137-77.2020.8.11.0042, que desproveu o recurso e manteve a condenação pela prática dos crimes de integrar organização criminosa armada (Lei 12.850/13, art. 2o, § 2o), roubo majorado consumado e tentado (CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I e II, § 2o-B c/c art. 29 e art. 14, II) e receptação (CP, art. 180, caput c/c art. 29 e 69), à pena de 44 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 463 dias-multa, em regime fechado.

Nas razões dos embargos de declaração, a defesa apontou
omissão
, contradições e obscuridades no acórdão embargado, requerendo a concessão de efeitos infringentes para reconhecer a ilicitude do ingresso domiciliar e determinar a absolvição do embargante. Alegou
omissão
quanto à justa causa para o ingresso domiciliar, sustentando a inexistência de fundadas
razões

prévias
que autorizassem a medida, conforme exige o Tema 280 do STF.

Apontou
omissão
sobre a falsidade da narrativa relativa à suposta CNH encontrada no local do confronto, cuja inexistência foi confirmada pela própria Delegada em juízo. Sustentou
omissão
quanto à
ausência de consentimento para o ingresso dos policiais no domicílio e sobre a prova testemunhal favorável produzida em juízo. Alegou contradição interna na fundamentação do acórdão, que embora afirme que elementos posteriores não podem justificar o ingresso, utilizou justamente a
apreensão
posterior para validar a diligência.

Apontou obscuridade quanto à identificação das supostas fundadas razões que legitimaram o ingresso domiciliar e o uso indevido dos antecedentes criminais como fundamento. Requereu o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário (
Id
330166351).

Em sede de contrarrazões,
a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando que o acórdão não padece dos vícios apontados e que as teses defensivas foram devidamente analisadas e fundamentadamente rechaçadas (
Id
331901876).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Esta Terceira Câmara Criminal, julgou, à unanimidade, pelo
deu parcial
provimento
ao
recurso
da embargante
no dia
19
.11.2025
, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Roubo majorado consumado e tentado. Concurso de agentes. Emprego de explosivos. Ingresso domiciliar em mandado. Legalidade. Provas robustas. Dosimetria da pena. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Luiz Felipe Jardim Santos, Eudes Barboza da Silva Neto, Fabio Junior dos Santos e José Bonifácio Nascimento de Barros contra sentença que os condenou pelos crimes de integrar organização criminosa armada (art. 2o, §2o da Lei 12.850/2013), roubo majorado consumado e tentado (art. 157, §2o, II, §2o-A, I e II, §2o-B c/c art. 29 e art. 14, II, todos do CP), e receptação (art. 180, caput, c/c art. 29 e 69 do CP). Requere
u
absolvição por insuficiência de provas, nulidade de provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, redimensionamento das penas e reconhecimento de continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

2. Há oito questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso policial em
domícilio
sem mandado; (
ii
) definir se há provas suficientes para a condenação dos apelantes por organização criminosa armada; (
iii
) estabelecer a existência de provas da autoria dos crimes de roubo majorado consumado e tentado; (
iv
) avaliar a legalidade da condenação por receptação e
adulteracão
de sinal identificador de veículo automotor; (v) verificar a regularidade da dosimetria da pena; (vi) avaliar a possibilidade de redução da fração da tentativa no roubo tentado; (
vii
) reconhecer eventual continuidade delitiva entre os crimes de roubo; e (
viii
) excluir a condenação ao pagamento de custas processuais por hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar foi legal, baseado em fundadas razões, após confronto armado, com tentativa de fuga e local identificado por informações de inteligência como abrigo de suspeitos, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616
AgR
/RO).

4. A autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa estão comprovadas por depoimentos, documentos, apreensões e laudos periciais. Demonstrada a existência de estrutura ordenada, divisão de tarefas e uso de armamento pesado.

5. As provas testemunhais, periciais e documentais confirmam a autoria dos apelantes nos roubos à TECBAN e ao Supermercado Bom Gosto, com uso de explosivos, armas de fogo, atuação coordenada e uso de veículos roubados e adulterados.

6 Os apelantes já foram beneficiados com o reconhecimento da prescrição retroativa quanto à receptação e absolvidos pela adulteração de sinal identificador, não havendo interesse recursal.

7. A dosimetria das penas respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com fundamentação idônea na valoração negativa dos antecedentes e circunstâncias dos crimes.

8. A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada no patamar mínimo, diante da proximidade com a
consumacão
, caracterizando tentativa perfeita.

9. Afasta-se a continuidade delitiva, em razão da habitualidade criminosa e atuação no
âo
no \xe2mbito de
organização criminosa, o que é incompatível com a ficção do art. 71 do CP.

10. O afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais deve ser analisado na execução penal, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo.

10. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 14, II, 29, 69, 71, 157, §2o, II, §2o-A, I e II, §2o-B, 180, 311; CPP,
arts
. 386, IV, V, VI e VII, 804; Lei 12.850/2013, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616
AgR
/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ,
AgRg
no HC n. 998.569/BA, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 12/08/2025; STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/12/2016; TJMT, N.U 1013262-42.2022.8.11.0003, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 29/08/2025; TJMT, N.U 1000220-83.2021.8.11.0059, rel. Des. Marcos Machado, j. 12/08/2025.

I – Quanto à omissão
da alegação de ausência de justa causa para ingresso domiciliar
.

O embargante sustenta omissão do acórdão ao não enfrentar a tese de inexistência de fundadas razões prévias que autorizassem o ingresso domiciliar, conforme exigido pelo Tema 280 do STF.

O pleito não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e detalhada a questão da legalidade do ingresso domiciliar, analisando minuciosamente os elementos que configuraram as fundadas razões para a medida. Conforme consignado no voto condutor, o ingresso policial estava amparado em circunstâncias concretas e objetivas, notadamente: a prévia ocorrência de confronto armado entre policiais e suspeitos com morte de um dos
envolvidos e fuga dos demais; informações de inteligência que apontavam a casa da avó de Eudes como provável esconderijo; o histórico criminal de Eudes e o conhecimento prévio de que utilizava a residência como local de homizio; e a tentativa de fuga de um dos ocupantes ao perceber a aproximação policial.

O acórdão citou expressamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 280, reconhecendo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.

Ademais, consignou que a entrada forçada em domicílio sem uma justificativa prévia conforme o direito é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a medida
.

Não há, portanto, omissão na análise da matéria, mas sim fundamentação contrária aos interesses do embargante, o que não configura vício passível de correção pelos embargos declaratórios.

II – Quanto à alegação de
omissão sobre a falsidade da narrativa da CNH
.

O embargante alega omissão quanto à suposta falsidade da narrativa sobre a CNH encontrada no local do confronto, cuja inexistência teria sido confirmada pela Delegada em juízo.

O pleito não merece acolhimento.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório de forma global, considerando não apenas as informações iniciais sobre a CNH, mas principalmente o contexto fático que legitimou o ingresso domiciliar.

Conforme expressamente consignado, o deslocamento policial foi motivado por informações de inteligência que apontavam a casa da avó de Eudes como provável local de homizio dos fugitivos, não se limitando exclusivamente à questão da CNH.

O voto condutor destacou
- Id

329092855
:

Simultaneamente, esta Gerência passou a receber informações de campo, destacando-se o relato de que uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em nome de Eudes Barboza da Silva Neto, conhecido como Neto Cabral, teria sido visualizada no local dos fatos.

A análise do conjunto probatório demonstrou que as fundadas razões para o ingresso decorreram de múltiplos fatores convergentes, não havendo omissão na apreciação da matéria.

III – Quanto à omissão sobre
a ausência de consentimento de ingresso no domicílio.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da ausência de consentimento para o ingresso policial, corroborada pelos depoimentos da avó e do tio.

O pleito não merece acolhimento.

O acórdão embargado fundamentou a legalidade do ingresso domiciliar com base na existência de fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, prescindindo, portanto, de consentimento do morador.

Conforme jurisprudência consolidada, quando presentes as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o ingresso independe de autorização do ocupante
(
AgRg
no HC n. 989.801/RR
)
.

O voto condutor analisou detidamente as circunstâncias que legitimaram a medida, concluindo pela existência de justa causa para o ingresso.

A questão do consentimento torna-se irrelevante diante da configuração das fundadas razões que autorizaram a exceção constitucional.

IV – Quanto
à
alegação de omissão sobre
a prova testemunhal.

O embargante alega omissão quanto à análise da prova testemunhal produzida em juízo que corroboraria a tese defensiva.

O pleito não merece acolhimento.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório de forma global, sopesando todas as provas produzidas nos autos. Conforme
expressamente consignado, o aresto foi límpido ao distinguir que a constatação de flagrância posterior não convalida ingresso arbitrário, mas que a materialidade e a autoria delitivas, bem como a apreensão de farto material bélico, corroboraram as fundadas razões que precederam a ação policial.

O magistrado não está obrigado a comentar individualmente cada depoimento ou prova produzida, sendo suficiente que exponha de forma clara e coerente as razões que embasaram sua convicção, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

V – Quanto à alegação de contradição interna na fundamentação.

O embargante aponta contradição entre afirmar que elementos posteriores não justificam o ingresso e, simultaneamente, utilizar a apreensão posterior para validar a diligência.

O pleito não merece acolhimento.

Não há contradição na fundamentação do acórdão embargado. O voto condutor foi claro ao distinguir que as fundadas razões devem ser prévias ao ingresso, sendo que a apreensão posterior apenas corrobora a existência da justa causa inicial.

Conforme expressamente consignado
– Id
329092855
:

Ademais, a busca resultou na apreensão de vasto arsenal bélico, incluindo pistolas (uma delas com brasão da PRF), revólver, garrucha, carregadores, munições, além de um
jammer
(bloqueador de sinais) e outros objetos relacionados à prática criminosa, o que confirma, a posteriori, a existência de justa causa para o ingresso domiciliar.

A expressão
“
confirma
,
a posteriori" não significa que a apreensão justifica retroativamente o ingresso, mas sim que corrobora a correção da avaliação inicial sobre a existência de fundadas razões. Trata-se de concatenação lógica entre os elementos que justificaram a entrada e as provas que dali advieram, confirmando a situação de flagrância que desde o início se apresentava.

VI – Quanto à alegação de obscuridade quanto às fundadas razões.

O embargante sustenta obscuridade na identificação das fundadas razões que legitimaram o ingresso domiciliar.

O pleito não merece acolhimento.

O acórdão embargado foi cristalino ao identificar as circunstâncias que configuraram as fundadas razões para o ingresso domiciliar.

O
ingresso estava amparado em prévia ocorrência de confronto armado entre policiais e suspeitos, com morte de um dos envolvidos e fuga dos demais; Informações de inteligência que apontavam a casa da avó de EUDES como provável
esconderijo; o histórico
criminal de EUDES e o conhecimento prévio de que utilizava a residência de sua avó como local de homizio; A tentativa de fuga de um dos ocupantes ao perceber a aproximação policial.

A fundamentação é clara, objetiva e permite perfeita compreensão dos elementos fáticos e jurídicos que sustentaram a decisão.

VII – Quanto ao uso dos antecedentes criminais.

O embargante alega uso indevido dos antecedentes criminais como fundamento para o ingresso domiciliar.

O pleito não merece acolhimento.

O acórdão embargado não utilizou isoladamente os antecedentes criminais como fundamento para o ingresso, mas sim como um dos elementos do contexto fático que, em conjunto com outras circunstâncias, configurou as fundadas razões para a medida.

O histórico criminal foi considerado em associação com o conhecimento prévio de que o suspeito utilizava a residência como local de homizio, as informações de inteligência e o confronto armado anterior.

Trata-se de utilização legítima de informações investigativas no contexto de formação da justa causa, não constituindo fundamento isolado e ilegítimo para a medida.

O acórdão enfrentou expressamente a temática da suficiência probatória, demonstrando que o conjunto probatório superava eventual fragilidade decorrente da não oitiva da vítima em juízo, uma vez que os depoimentos policiais judicializados e a prova documental convergente forneceram substrato suficiente e seguro para formar o convencimento judicial.

As alegações apresentadas nos embargos de declaração revelam
que todas as teses defensivas foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.

O recurso de embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão de fundamentos já apreciados pelo Tribunal.

Na realidade, as alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de obter novo exame das questões de mérito, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão embargada, ou ainda para corrigir erro material.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas.

Neste sentido:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619, do Código de Processo Penal. Não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório, incluindo depoimentos, circunstâncias da apreensão e elementos de convicção sobre a destinação da droga. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a solução
adotada, visando rediscutir matéria já enfrentada e decidida, finalidade incompatível com os
aclaratórios
. (TJ-MT - Embargos de Declaração Criminal: 10141014220258110042, Relator.: Lidio Modesto da Silva Filho, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara Criminal)

Verifica-se que os presentes embargos possuem nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matérias já decididas no acórdão embargado com o objetivo de obter resultado diverso. Tal pretensão não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

O embargante requereuo prequestionamento.

Os dispositivos invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação.

Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção:

Para fins deprequestionamento, a decisão destacou a integração dos dispositivos constitucionais e legais invocados ao fundamento do acórdão, dispensando a análise individualizada de cada norma mencionada.(N.U 1002404-63.2021.8.11.0042, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026